Tribunal: TJBA
Processo: 0801553-66.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801553-66.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RCLM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE - LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, TALLITA OLIVEIRA MENEZES LEITE, GABRIELLI ALVES BATISTA

APELADO: RAFAELA DE ATHAYDE NOVAES e outros

Advogado(s)
:
TALLITA OLIVEIRA MENEZES LEITE, MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL DA MORA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE ASSINATURA TARDIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por RCLM Construções e Empreendimentos – Sociedade de Propósito Específico – SPE – LTDA contra sentença julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por Rafaela de Athayde Novaes, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como multa contratual pelo atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso na entrega do imóvel gera responsabilidade da construtora, com a consequente incidência da multa contratual desde janeiro de 2011; e (ii) saber se são devidos e adequados os valores fixados a título de indenização por danos materiais, danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mérito

3. Quanto ao termo final para entrega do imóvel, reconhece-se a revelia da construtora, que não apresentou contestação, atraindo os efeitos do art. 344 do CPC. A autora apresentou documentação idônea a demonstrar que o prazo contratual para conclusão da obra era janeiro de 2011, razão pela qual se modifica a sentença para fixar esse marco como termo inicial da mora contratual.

4. Em relação aos danos morais, restou comprovada a conduta abusiva da construtora. Considerando os parâmetros jurisprudenciais, mantém-se o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00, por ser proporcional e suficiente.

5. No que tange aos danos materiais, mantém-se a condenação no valor de R$ 9.685,50, correspondente à diferença paga em razão da correção monetária após a assinatura tardia do contrato de financiamento. A construtora não comprovou que o atraso decorreu de culpa da autora.

6. Por fim, considerando o êxito parcial da autora em grau recursal, majora-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para fixar como termo inicial da mora contratual o mês de janeiro de 2011. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0801553-66.2015.8.05.0080
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
RCLM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE – LTDA
e RAFAELA DE ATHAYDE NOVAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por RCLM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE – LTDA e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso adesivo de apelação interposto por RAFAELA DE ATHAYDE NOVAES e

DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA